Tribunal: STF
Processo: Rcl 66266
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO RESPONSÁVEL. CONDENAÇÃO COM POTENCIAL PARA RESTRINGIR O EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE IMPRENSA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sistema Massa de Televisão Ltda., em 5.3.2024, contra decisão do juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Curitiba/PR na Ação de Indenização por Dano Moral n. 0012818-33.2022.8.16.0182, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade do ato prolatado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



O caso



    2. O reclamante noticia que, em 20.4.2020, ex-participante de reality show teria se envolvido em colisão com veículo de motorista por aplicativo. A ocorrência teria evoluído para vias de fato entre os envolvidos. O acontecido foi divulgado pela emissora reclamante. Dias depois do episódio, uma testemunha que presenciou o evento e seus advogados foram presos em flagrante delito por suposta prática do crime de extorsão, pois teriam exigido vantagem financeira “em troca de não divulgarem as imagens da prisão do ex-BBB” (fl. 2).



    Relata que, “diante da verossimilhança e do interesse público nitidamente existentes, a emissora televisiva reclamante veiculou reportagens noticiando os fatos e criticando os envolvidos. Insatisfeitos com a veiculação de suas prisões em flagrante, os advogados Maurício Gomes Tesserolli e Walter José Fontes ingressaram com demanda judicial” (fl. 3), tendo o juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Curitiba proferido sentença condenando a emissora a indenizá-los com a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada um. 



    Sustenta ter a autoridade reclamada condenado “a emissora televisiva Reclamante ao pagamento de indenização em razão de ter veiculado reportagem acerca das prisões em flagrante dos Srs. Maurício Gomes Tesserolli e Walter José Fontes [e realça que] a r. decisão judicial combatida restringiu a atividade da imprensa e, pior, atribuiu à emissora Reclamante ônus absolutamente impossível de ser atendido, ou seja, o de somente publicar fatos incontestáveis e decorrentes de cognição exauriente (no caso, após decisão judicial condenatória transitada em julgado)” (fl. 6).



    Pondera que “as emissoras e jornalistas não gozam dos meios adequados para apurar verdades incontestáveis (‘cognição exauriente’), ao passo que o processo de divulgação de informações deve ser célere e livre de rigores excessivos, sob pena de inviabilizar a atividade jornalística e, por consequência, esvaziar o direito fundamental à informação. Até mesmo porque, segundo o Ministro Ayres Britto em seu brilhante voto na relatoria da ADPF 130, a atividade da imprensa tem como escopo ‘comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: 
a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral (...) Pois bem, assim binariamente concebida e praticada entre nós é que a imprensa possibilita, por meio crítico incomparável, a revelação e o controle de praticamente todas as coisas respeitantes à vida do Estado e da sociedade” (fl. 6).



    Argumenta que, “se a imprensa não pudesse veicular situações verossímeis com repercussões criminais a população nunca teria descoberto escândalos como o ‘Mensalão’ e outros, tais como o caso de padres pedófilos brilhantemente retratado no filme ganhador do Oscar 2016, denominado ‘Spotlight’. Não é demasiado lembrar que todo agente oficial, em especial, a Autoridade Policial, age sob o prisma da legalidade e da legitimidade. Assim, a veiculação de reportagens baseadas em prisões em flagrante não só é admitida pela Constituição Federal como também é esperada pela sociedade” (fl. 7). 



    Acrescenta que “tomou o cuidado de entrevistar o Delegado responsável pela prisão em flagrante dos envolvidos, cuja fala não deixava dúvidas acerca dos indícios de materialidade e autoria do crime de extorsão contra o ex-BBB” (fl. 7).



    Acentua que, embora “a ação criminal contra os Srs. Maurício e Walter tenha sido arquivada por ausência de provas, fato é que (i) à época dos fatos havia fortíssimos indícios da autoria e materialidade do crime de extorsão; (ii) a emissora Reclamante tomou o cuidado de noticiar o deslinde do caso e informar a soltura dos envolvidos, inclusive entrevistando o seu advogado e lendo a respectiva nota de esclarecimento, de forma a prestigiar o contraditório” (fl. 8).



    Assevera que “a penalização da imprensa por ter cumprido seu múnus público de reportar fatos advindos de ações policiais, notadamente prisões em flagrante, que, posteriormente, não foram confirmadas em cognição judicial exauriente, representa espécie de cerceamento da atividade da imprensa e, pior, violadora dos mais comezinhos princípios democráticos” (fl. 8).



    Afirma que, “em decorrência de constituir espécie de ‘sobredireito’ a liberdade da imprensa não pode ser mitigada, violada ou cerceada por decisões, como a ora em discussão, que lhe pesam um ônus absurdo e totalmente impossível de ser observado. De fato, à imprensa não pode ser atribuída a obrigação de somente veicular reportagens baseadas em fatos confirmados em cognição exauriente sob pena de restringir/cercear a livre difusão de dados, manifestação de ideias, a criação, a expressão e, fundamentalmente, a necessária contemporaneidade das informações” (fl. 9).



    Salienta que “a decisão reclamada violou o posicionamento firmado pelo STF na ADPF nº 130 não só porque foi indevidamente fundamentada na já extirpada ‘Lei de Imprensa’, mas também porque não considerou o parâmetro definido pela Corte Suprema naquele julgamento” (fl. 10).



    Requer medida liminar para “suspender[-se] o curso do processo em questão (Autos nº 0012818-33.2022.8.16.0182, do 8º Juizado Especial Cível de Curitiba-PR), até o final julgamento da presente Reclamação ” (fl. 12). 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “anula[r-se] a Sentença oriunda do processo de Autos nº 0012818-33.2022.8.16.0182, do 8º Juizado Especial Cível de Curitiba-PR, que condenou a emissora Reclamante ao pagamento de indenização no valor total de R$ 40.000,00, em virtude da nítida afronta a autoridade da decisão proferida por esse E. STF nos autos de ADPF 130” (fl. 12).



    3. Em 7.3.2024, deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão impugnada, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação dos beneficiários da decisão 
questionada para, querendo, contestarem a ação e dei vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para parecer (e-doc. 9).



    4. Em 17.4.2024, a autoridade reclamada prestou informações 
(e-doc. 17).



    5. Em 23.4.2024, Maurício Gomes Tesserolli e Walter José de Fontes apresentaram contestação. Afirmaram ter a reclamante omitido que “a Ação Indenizatória não foi movida apenas contra ela, mas também contra o apresentador a ele vinculado que cometeu excessos inequívocos ao noticiar a prisão em flagrante dos Peticionantes, ofendendo-os e lhes imputando crime de extorsão apesar de, há época do noticiário, não haver sequer denúncia oferecida pelo Ministério Público face aos Peticionantes” (fl. 2, e-doc. 18).



    Enfatizam não ter buscado censura à liberdade de imprensa, pois, “a despeito de diversas emissoras terem noticiado os fatos ocorridos, apenas a Reclamante e Eleandro Passaia foram processados pelos Peticionantes (...) [porque] a Reclamante permitiu que seu apresentador ultrapassasse todos os limites da ética e ferisse a honra dos advogados envolvidos. Os abusos cometidos pelo apresentador da rede massa se destacaram dentre todas as redes que noticiaram o mesmo fato” (fl. 3, e-doc. 18).



    Argumentam que a presente reclamação não poderia ser processada e julgada, pois não teria ocorrido o exaurimento das vias recursais ordinárias.



    Assinalam que a decisão reclamada “em nada censura a liberdade de imprensa, mas verdadeiramente indeniza os danos morais sofridos pelos Peticionantes em virtude dos excessos cometidos e das ofensas que a eles foram direcionados pelo jornalista Eleandro Passaia, filiado da Reclamante” (fl. 5, 
e-doc. 18).



    Realçam que “a Reclamante e o apresentador Eleandro Passaia fo[ram], (...) além do que seria seu direito à liberdade de expressão e de notícia. Não se limitaram a noticiar um fato – que, como admitido, sequer sabiam ser verdadeiro. Foram além e deliberadamente ofenderam a honra e imagem dos Peticionantes (...) [O]s danos sofridos pelos Peticionantes não decorreram da notícia, que veiculou a ocorrência da prisão dos Peticionantes. Não decorreram da cobertura do fato pela rede televisiva e seu repórter. Mas, sim, (...) das ofensas e excessos incorridos quando do programa televisivo que, como visto: (i) transmitiu ofensas aos Peticionantes e não meras críticas aos fatos; (ii) repetiu desnecessariamente por diversas vezes o nome dos Peticionantes; (iii) exibiu suas fotografias em diversos momentos, enquanto seus nomes e sobrenomes eram repetidos ‘para que os nossos telespectadores possam observar quem é quem’. Tudo isso, muito embora o próprio apresentador da Reclamante dissesse que os fatos ainda não haviam sido confirmados” (fl. 9, e-doc. 18).



    Anotam que “a condenação da Reclamante e de seu repórter não decorre da veiculação da notícia (tanto o é que não houve determinação de que a notícia fosse retirada do ar). Decorreu, sim, da forma como a notícia foi veiculada: durante 21 minutos, (i) sem a devida checagem dos fatos noticiados; (ii)sem conferir ‘o benefício da dúvida aos Peticionantes’, lhe imputando crime de extorsão, em que pese não houvesse qualquer denúncia ainda realizada pelo Ministério Público (que sequer veio a ocorrer); (iii) realizando comentários ofensivos aos Peticionantes (canalhas, não valem nada, sem compromisso com a verdade); (iv) veiculando por diversas vezes suas fotos profissionais, inclusive individualizando-as na tela (‘para que o telespectador observe quem é quem’); e (v) sem guardar a devida parcialidade na condução da matéria, enaltecendo o advogado da contraparte e ofendendo os Peticionantes, lhes imputando crime que sequer o Ministério Público havia imputado” (fl. 9, e-doc. 18).



    Acrescentam que “o princípio da informação responsável é o oposto daquilo que a Reclamante está pleiteando. O exercício da Liberdade de informação e de imprensa são fundamentais, mas não irrestritos. Não se pode autorizar sob o cobertor da liberdade de expressão e de imprensa, a Reclamante e seu apresentador cometam excessos ao direcionar ofensas e exposição deliberada, irresponsável e injustificada dos Peticionantes, ferindo de modo irreparável sua honra e imagem” (fl. 12, e-doc. 18).



    Ponderam que a decisão reclamada “não é incompatível com o quanto decidido por este e. Supremo Tribunal Federal na ADPF Nº 130. Em verdade, segue à risca o entendimento então firmado: não censura a liberdade de imprensa, mas garante o direito de os Peticionantes serem indenizados civilmente pelo abuso cometido pela Reclamante e seu apresentador“ (fl. 19, e-doc. 18).



    Pedem seja a reclamação julgada improcedente e cassada a medida liminar deferida nesta ação.



    6. Em 6.6.2023, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da presente reclamação:



    “Reclamação constitucional. Divulgação da prisão em flagrante dos Beneficiários pela suposta prática do crime de estelionato por rede televisiva, de maneira sensacionalista, por envolver ex-participante de reality show. Inquérito policial arquivado por ausência de justa causa. Ação de indenização por danos morais julgada procedente para condenar o Sistema Massa de Televisão Sabino (SBT) a indenizar os Beneficiários. Alegada violação à ADPF 130 não verificada. Decisão reclamada que não estabeleceu censura prévia, mas que apenas reconheceu abuso no direito de informar e condenou a Reclamante a pagar quantia indenizatória. Decisão judicial que promove razoável ponderação dos interesses conflitantes. Decisão que não afronta o julgado apontado como paradigma. Parecer pela improcedência da Reclamação”(e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Põe-se em foco nesta ação se, ao condenar a reclamante ao pagamento de indenização por danos morais a advogados que teriam tido suas prisões em flagrante divulgadas pela emissora de televisão, o juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Curitiba teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    Ao proferir a sentença na Ação de Indenização por Danos Morais 
n. 0012818-33.2022.8.16.0182, a autoridade reclamada assentou:



    “Trata-se de ação indenizatória em que as partes autoras narram que na data de 22/04/2020 foram vítimas de situação que resultou na prisão de ambos. (…) Que o fato foi noticiado por canais de comunicação, mas que em relação à emissora e apresentador requeridos, a notícia foi veiculada com atribuição de termos vexatórios aos autores, acusações verbais de extorsão, e apresentação das fotos dos requerentes em primeiro plano na tela do programa. Que sofreram humilhações públicas, perderam clientes, desconfiança dos colegas de profissão, perdas de relacionamentos sociais e familiares, com isolamento e afastamento da atuação profissional. Informam que foram absolvidos de todas as acusações, seja na seara criminal, seja pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB (…)



    A parte requerida Rede Massa de Televisão apresentou contestação em que alegou ausência de ilicitude, na medida em que a prisão realmente ocorreu, e que apenas noticiou os fatos; que a emissora informou, além do fato descrito nos autos, a liberação dos autores da prisão; que foi garantido o contraditório; que os requerentes já contavam com passagens policiais; que apenas exerceram o direito garantido pela Lei de Imprensa e que entendem inexistentes os danos morais alegados (...)



    O requerido Eleandro Passaia em resposta apresentada alegou que não houve intenção de denegrir as imagens dos autores; que agiu tão somente no exercício da sua profissão, apresentando a matéria jornalística conforme os fatos que lhe foram trazidos pela produção do programa. (...) Alega liberdade de imprensa; ausência de culpa e dolo, e que os danos alegados não foram demonstrados. Requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial (...)



    Trata-se de ação indenizatória em que os autores postulam pela reparação dos abalos e danos sofridos em virtude de matéria veiculada pela requerida Rede Massa de Televisão em seu canal televisivo, cuja notícia foi apresentada pelo requerido Eleandro Passaia, que trouxe à público os nomes dos autores relacionando-os a envolvimento em ato ilícito.



    A requerida Rede Massa alega que agiu dentro dos limites legais, exercendo sua atividade conforme lhe garante a Lei de Imprensa, e que, relativamente aos fatos, a prisão dos autores foi fato inconteste, e, portanto, apenas noticiou o ocorrido. (…)



    Feitas tais considerações, constata-se, dentre as provas produzidas pelos autores, que a ação penal sobre a alegada extorsão e associação criminosa não foi formalizada, uma vez que a denúncia não foi oferecida pelo Ministério Público, que entendeu ausente a justa causa (…) No mesmo sentido, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, Seção do Paraná, julgou improcedente o procedimento de suspensão preventiva formalizado contra os autores, diante da ‘acentuada dúvida acerca do cometimento da infração’ conforme se verifica da decisão que consta da mov. 1.9 dos autos.



    Em vista de tais apontamentos, é possível se verificar que a atribuição aos autores de conduta criminosa de forma pública foi, no mínimo, precipitada e desprovida de cuidados. Isto porque, conforme se denota pelas provas produzidas nos autos, seja a documental, seja a oral, consistente nos depoimentos pessoais e testemunhais, não haviam indícios suficientes que levassem à conclusão de prática criminosa por parte dos autores e de seu representado. 



    Tal constatação se reforça pela própria assertiva do apresentador da reportagem veiculada pela empresa ré, quando alega que os áudios de conversas gravadas, que comprovariam a suposta extorsão, não podiam ser divulgados a pedido da autoridade policial, segundo informação prestada pelo então causídico de pessoa conhecida como Diego, envolvida nos fatos. A citada gravação teria como interlocutores um dos autores e o advogado que representava o suposto extorquido. 



    Assim, diante da impossibilidade, ainda que temporária, de acesso ao material que comprovaria a alegada extorsão, caberia ao veículo noticiante requerido, tomar o devido cuidado no trato com a notícia, e não divulgar, como divulgou, apenas o conteúdo que ligava a atuação dos causídicos à suposta prática ilícita. 



    Também não é possível acatar o argumento de imparcialidade na divulgação dos fatos, na medida que se percebe, pelo teor dos comentários tecidos na reportagem e pelas fotos amplamente divulgadas dos autores durante a transmissão, que não foi concedido o benefício da dúvida sobre a ocorrência do ato ilícito a eles imputados.



    Da mesma forma, não se localizou, dentre as provas produzidas pela empresa ré, comprovações sobre veiculação de notícia pelo mesmo formato televisivo e com o mesmo tempo dispensado na reportagem original, de que o inquérito que investigava o fato havia sido arquivado. Há apenas a informação de notícia de que os autores havia sido libertados, com a indicação: ‘Voltaram do Paredão! Trio Preso por Suposta Extorsão a ex-BBB Diego Alemão é Libertado!’ (mov. 79.1 – p. 345). (...)



    Observa-se, portanto, que a Carta Magna cuidou de tratar dos direitos à liberdade de expressão e do acesso à informação no mesmo artigo em que assegurou a todos a inviolabilidade da vida privada, da honra e da imagem. Por essa razão, entende-se, ao menos em um primeiro momento, que estariam esses direitos em um mesmo patamar hierárquico. 



    Porém, o limite ao direito à livre manifestação de pensamento é justamente o direito individual à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem que, quando depreciadas ou desvalorizadas por publicações inadequadas, sofrem violação contra a qual a própria Constituição assegura a indenização pelo dano moral ou material (CF/88, artigo 5º, inc. X). 



    Notadamente, o equilíbrio entre a liberdade de expressão/comunicação e a intimidade individual é muito delicado e deve ser avaliado criteriosamente. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais da sociedade democrática e o seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo o anonimato e a violação de direitos fundamentais da pessoa humana. (…)



    Havendo extrapolação desses direitos, inevitavelmente haverá ato ilícito. 



    Pois bem. Analisando todo o arcabouço probatório, e os depoimentos encartados trazidos à lume, tenho que assiste razão aos autores.



    No caso em análise, ocorreu a violação do princípio da informação responsável, o que demonstra a ausência de policiamento na publicação envolvendo os autores, sem a menor constatação de todas as vertentes que envolviam os acontecimentos. 



    Ainda, no bojo das alegações defensivas dos requeridos, a liberdade de imprensa não é absoluta e possui limites. Tem como contrapeso, as asserções temerárias, que desbordam dos lindes do jus narrandi, o que não deve ser admitido.



    Tais direitos podem sofrer restrição quando comprovado o transbordamento dos limites de seu exercício, em especial quando se verificar evidente conflito com outros direitos fundamentais de maior ou igual importância. A proteção constitucional da liberdade de expressão não exclui a responsabilidade civil pelos danos que causarem pela divulgação de informações falsas ou inexatas ou jocosas ou negligentes e que ofendam a dignidade, a honra e a intimidade da pessoa. Dentro da enorme gama de causas possíveis para o dano moral, noto que a conduta dos requeridos, gerou mácula ao conceito de honradez e dignidade dos autores, trazendo sofrimento moral passível de reparação.



    É possível se notar que a reportagem se limitou a ouvir as declarações da suposta vítima, do advogado deste e do delegado de polícia que, inclusive, não aduz a qualquer prova. Ainda, o programa identificou os autores reiteradas vezes sem qualquer necessidade, senão de tornar pública as suas imagens, ressaltando o fato de serem advogados, e de alavancar a própria audiência. Diga-se, ainda, que à época, as supostas acusações baseavam-se apenas em declarações do advogado da alegada vítima, e não em provas contundentes que demonstrassem a possível ocorrência de ato ilícito. No caso, a despeito da negativa veemente dos autores perante à autoridade policial e da inexistência de prova da existência de ato ilícito, a reportagem de mais de 21 minutos de duração divulga o nome dos autores por pelo menos três vezes, tendo o apresentador, além de mostrar, de forma repetida, as fotos destes na tela, solicitado que a produção do programa individualizasse a imagem de cada um isoladamente, segundo o próprio narrador, ‘(...) um a um na tela for favor, para que os nossos telespectadores consigam observar quem é quem (...)’ (mov. 82.3, minutos 13:56’ a 14:00’). E, com essa consideração adentro na responsabilidade solidária das partes requeridas. 



    O corréu na presente ação, e apresentador do programa na época dos fatos, alega em sua defesa, que agiu dentro dos limites estabelecidos legalmente, tendo, na oportunidade, atuado como mero interlocutor que atendia ao que determinava a produção do programa. Porém, pela análise do conteúdo apresentado no vídeo que consta da mov. 82.3, consistente na reprodução da matéria sobre o fato, não se verificou a alegada imparcialidade na condução da notícia. Isto porque, conforme antes apontado, a narrativa apresentada pelo requerido, de forma expressa, indicou sua crença na versão apresentada pelo advogado da suposta vítima, enaltecendo sua postura pessoal e profissional, ao passo que, em relação aos autores, por mais de uma vez afirmou:



    ‘(...) isso para mim não colou, isso não colou. Eu não acredito que esse cara foi lá simplesmente para tentar para negociar não. Na minha modesta opinião, na minha modesta opinião, ele foi para extorquir. Mas eu não posso confirmar, eu não tô dizendo isso, depois os caras vão me processar também né, e não adianta vir fazer acordo comigo, depois cê pode processar. Não vem fazer acordo não, pode processar. Também não estou te acusando, estou dizendo que na minha opinião, na minha opinião, essa desculpa que cês deram aí não colou. Cês foram exigir cinquenta mil do Alemão, e ó que eu não tô indo com a cara do Alemão não! Que história é essa de ficar xingando policial militar, já disse pra vocês, não vou ficar baixando a bola para o Alemão não, desde o começo eu falei, tá errado Alemão, cê tá errado! Mas neste caso, eu acho que os caras tentaram te extorquir (...). (mov. 82.3) 



    Assim, ainda que o apresentador alegue que recebe as reportagens prontas, e que não é responsável pela averiguação dos fatos, sendo apenas comunicador, neste caso específico, quando apresentou a notícia, explicitou de forma clara sua opinião em relação à situação, deixando expresso, por mais de uma vez, que esta era sua ‘opinião pessoal’. (…)



    São notórios os danos morais sofridos pelos autores que tiveram os nomes e as imagens vinculados àquela reportagem. A imputação de crime em reportagem de televisão tem uma repercussão que supera, 
em muito, meros transtornos ou aborrecimentos. Implica constrangimentos, vergonha e humilhação, além de evidentes abalos à reputação e ao bom nome que possuía entre as pessoas de sua família e de seu círculo profissional. (...)



    Isto posto, JULGO PROCEDENTE a demanda, o que faço com resolução do mérito, nos termos do Artigo 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR os RECLAMADOS, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor“ 
(fls. 426-438, e-doc. 5).



    8. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei 
n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM 
BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (ADPF n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 6.11.2009).



    9. Na espécie em exame, a autoridade reclamada condenou a emissora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais em favor de advogados que teriam se sentido afrontados em seus direitos da personalidade, pela veiculação de notícias sobre sua prisão por suposta prática delituosa e a exposição de seus nomes e imagens ao longo da programação da emissora. A condenação lastreou-se em alegado abuso do direito de informação atentatório à honra e à moral dos advogados, pois teriam sido imputados fatos que, posteriormente, não foram corroborados penal nem administrativa e a notícia estaria eivada de parcialidade, pois não teria sido “concedido o benefício da dúvida sobre a ocorrência do ato ilícito a eles imputados”.



    10. Como antecipado no exame da medida liminar requerida na presente reclamação, é incontroverso que a prisão em flagrante noticiada pela reclamante aconteceu, tendo como fundamento precisamente a suposta prática do crime de extorsão. As circunstâncias fáticas e probatórias apuradas no momento da ocorrência ensejaram a lavratura do auto de prisão em flagrante dos envolvidos e deram início às diligências apuratórias pertinentes. 



    Ter o delegado responsável pela prisão corroborado a presença de elementos convincentes sobre a materialidade e a autoria do delito em apuração afigura-se suficiente para afastar a alegação de imprudência ou irresponsabilidade na divulgação dos acontecimentos. A veiculação da notícia estava baseada em informações prestadas por fonte oficial e detentora de fé pública, não se podendo cogitar que os fatos somente pudessem ser trazidos ao público após o aprofundamento da investigação, a apuração das versões de cada um dos envolvidos e a apresentação da denúncia.



    Como apontado pelos beneficiários da decisão reclamada em sua contestação, os fatos ocorreram em 22.4.2020 e foram divulgados pelo reclamante no dia seguinte. Somente em 24.7.2020, após a conclusão do inquérito policial e passados três meses dos acontecimentos, o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito.



    11. Não é a circunstância de ter se manifestado o Ministério Público, após três meses, pela ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia, razão suficiente para reconhecer-se que, na data dos fatos e da notícia, haveria elementos que pudessem sugerir ter a reclamante divulgado deliberadamente informação que sabia ser falsa. 



    A divulgação